Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-23.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009929-23.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DENIVALDO BATISTA MARTINS - CPF: 347.370.221-87 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009929-23.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangara da Serra - MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

Denivaldo Batista Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de Abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Neste caso restou comprovado que, o consumidor solicitou os serviços de telefonia, contudo, tal serviço não foi prestado com qualidade proposta pela operadora, após a demora injustificada para executar os serviços solicitados, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

3.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Reclamante alega que desde o mes de maio de 2022 a linha telefônica (65) 33526-7200 encontra-se bloqueada
. Ilustra que por diversas entrou em contato com a ré para solução do imbróglio, entretanto, a ré não solucionou o problema com linha e a situação causou prejuízos financeiros.
Por tais motivos busca a reativação da linha telefonica, condenação da reclamada em lucros cessantes e condenação ao pagamento de danos morais.

A Reclamada, em defesa, afirma que as faturas estão inadimplidas e não ocorreu nenhuma falha na prestação de serviço. Alegou a inexistência de lucros cessantes e danos morais, pugna pela improcedência da ação. (...) Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano causado a parte autora, em razão do bloqueio injustificado da linha telefônica, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu, ante o bloqueio unilateral da linha telefônica da Reclamante. Deste modo, diante do bloqueio/cancelamento unilateral e indevido realizado pela Reclamada, determino que esta disponibilize a linha objeto da ação à Reclamante, restabelecendo o serviço. Destarte ainda,

a situação vivenciada pela Reclamante decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada

é, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Tal situação caracteriza grave falha na prestação do serviço que superou o que se convenciona chamar de “mero aborrecimento”, especialmente por obstado parcialmente as atividades habituais do autor
.
”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes na ação e o faço para:
DETERMINAR
que a Reclamada realize o restabelecimento das linhas (65) 3326-7200 ao Reclamante.
CONDENAR
reclamada no pagamento em danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995.”.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023